Tribunal: TJBA
Processo: 8113024-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113024-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: JOANA ANGELICA CARDOSO DE SENA

Advogado(s)
:
MAX REINALDO GARCIA MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. HOSPITAL CREDENCIADO. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 14 DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, DO CDC. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA COOPERAÇÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TRATAMENTO EM CONTEXTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. TERMO GENÉRICO DE RESPONSABILIDADE. INSUFICIÊNCIA. COBRANÇA POSTERIOR ABUSIVA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. ART. 944 DO CC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. Impugnação específica aos fundamentos da sentença devidamente demonstrada. Reapresentação de argumentos anteriores que não impede o conhecimento do recurso. Art. 1.010, II e III, do CPC. Orientação consolidada do STJ.

2.

Relação jurídica de consumo caracterizada. Incidência dos arts. 4º, 6º, III, 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Hospital credenciado e operadora de plano de saúde que integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços. Responsabilidade civil objetiva e solidária pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. Precedentes do STJ.

4.

Administração de medicamento de altíssimo custo em contexto de urgência médica sem informação prévia, clara e específica à família acerca da negativa de cobertura e dos valores envolvidos. Violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

5.

Termo genérico de responsabilidade que não supre o consentimento informado exigido nas relações de consumo, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor em situação emergencial.

6.

Cobrança posterior abusiva configurada. Inexigibilidade do débito corretamente reconhecida.

7.

Dano moral evidenciado. Cobrança vultosa realizada em momento de fragilidade emocional e luto.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Honorários sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8113024-80.2022.8.05.0001 (id. 86440224 e id. 86440224)
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII